Tribunal: TJDFT
Processo: 0743604-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0743604-27.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: LIDIANA BALBINO DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 0728794-44.2025.8.07.0001, promovida por LIDIANA BALBINO DA SILVA em desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 249672266), a d. Magistrada de primeiro grau majorou a multa aplicada pelo relator do Agravo de Instrumento de no 0722705-08.2025.8.07.0000, para R$ 7.000,00 (sete mil reais) por dia de descumprimento, limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais), em razão de novo descumprimento da obrigação por parte da agravante. Na oportunidade, entendeu que não restou comprovado o cumprimento da obrigação imposta à agravante. Em suas razões de recorrer, a recorrente sustenta ter cumprido a obrigação, tendo sido os procedimentos devidamente autorizados, de modo que não caberia a majoração da multa. Afirma que comprovou o cumprimento da obrigação com a juntada de guias de autorização e despesa apresentadas em IDs 249341756 e 249341759 dos autos de origem, e que os documentos não se encontram totalmente preenchidos porque esta atribuição é da equipe médica responsável pelo atendimento. Aduz que não fora oportunizado o contraditório e que suposta irregularidade ocorrida no mês de agosto não poderia ser penalizada em setembro após a apresentação de novas guias. Com esses argumentos, pleiteia, em cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a fim de obstar os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito. No mérito, postula o provimento do recurso para revogar a majoração da multa aplicada. Comprovante de recolhimento do preparo recursal acostado no ID 77068357. É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que, só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. A controvérsia recursal, em sede de cognição sumária de agravo de instrumento, restringe-se à análise da presença da probabilidade do provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, no intuito de que seja analisada a possibilidade de se atribuir efeito suspensivo ao recurso interposto. Da análise sumária dos argumentos vertidos pela agravante nesta instância recursal, verifico não estar caracterizada a plausibilidade do direito ou o risco de lesão grave e de difícil reparação a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. É preciso ressaltar que o Código de Processo Civil, ao tratar da obrigação de fazer imposta judicialmente, estabelece que (o)juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente (artigo 536, caput). Dentre as medidas destinadas a assegurar o cumprimento da obrigação imposta, encontra-se prevista a imposição de multa pecuniária (§ 1o do artigo 536 do CPC). A multa pecuniária (astreintes) tem por finalidade compelir indiretamente a parte obrigada a dar cumprimento a uma obrigação imposta judicialmente. Por esta razão, o valor da multa deve representar um desestímulo para que a parte obrigada deixe de cumprir a obrigação imposta, constituindo, assim, medida destinada a assegurar a autoridade e a efetividade da tutela jurisdicional. Dessa forma, as astreintes têm finalidade inibitória, conforme precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça: (Acórdão 1617585, 07160961420228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível e Acórdão 1344622, 07278139120208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível. No caso dos autos, a decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal, proferida pelo eminente Desembargador Robson Teixeira de Freitas, nos autos do Agravo de Instrumento n. 0722705-08.2025.8.07.0000 (ID 72712465), determinou à agravante o fornecimento do fármaco à autora, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais). Com base nesta decisão, a MMa. Juíza arbitrou multa de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) na sentença exarada no ID 244017891 do processo de origem. Apesar da multa já arbitrada, em 27/08/2025, a agravada compareceu aos autos para informar que a agravante descumprira novamente a obrigação (ID 247776541 na origem), que é de trato sucessivo, tendo juntado comprovante do cancelamento da autorização (ID 247776542 na origem). Ao contrário do afirmado pela agravante, lhe fora oportunizado prazo para manifestação acerca deste novo descumprimento, consoante depreende-se da decisão de ID 247814523 (na origem), tendo o d. Juízo, inclusive, concedido dilação do prazo para manifestação (ID 249162246 na origem). A agravante não se desincumbiu de comprovar o cumprimento da obrigação, pois, como bem pontuou a d. Magistrada de primeiro grau: A parte requerida, por sua vez, anexou tão somente a guia de autorização referente ao mês de setembro deste ano e um documento denominado “guia de anexo de despesas”, que não se encontra preenchido, não tendo sequer impugnado, de forma específica, a informação prestada pela parte requerente acerca do cancelamento do token. Não foi acostado nos autos, ainda, a guia de autorização do tratamento relativa ao mês de agosto. Ademais, não há que se falar em aplicação de multa retroativa, pois, após descumprida a obrigação, o fato fora informado ao juízo, que observou o procedimento do contraditório e produção de provas para, só então, majorar e aplicar a nova multa. Desta maneira, considerando a situação dos autos, e a análise realizada em cognição sumária, o montante arbitrado mostra-se proporcional à urgência da obrigação imposta à agravante e à sua reincidência, de modo que não se encontra configurada, em princípio, hipótese caracterizadora de onerosidade excessiva ou passível de ensejar o enriquecimento sem causa. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, comunicando o inteiro teor da presente decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 7 de outubro de 2025 às 16:43:20. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 10 ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2018, p. 1.589-1.590.